Tribunal: TJSP
Processo: 2278390-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Compra e venda de café – Acordo homologado e cumprido – Sentença extintiva com determinação de recolhimento das custas finais – Inércia das partes – Expedição de certidão para inscrição na dívida ativa – Medida adequada – Agravo de instrumento improvido.